Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿


DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incursa nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi liberdade provisória a BRUNA CRISTINA ZARAMELLA, CPF nº 007.442.511.09, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O julgamento desta ação penal se iniciou na Sessão Virtual do Plenário de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT noticiou descumprimentos das medidas cautelares pela ré, consistente em violação à área de inclusão, ocorrido no dia 24/1/2026  (eDoc. 243).
Em 3/2/2026, a Defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares comunicados pela Central de Monitoramento Eletrônico,  alegando que “A ré possui uma filha com síndrome rara (relatório anexo) e necessita acompanha-la frequentemente a diversas terapias, conforme já exposto nos autos. Tal situação requer que ela se desloque constantemente, fora dos horários permitidos. Frise-se que não há dolo, mas estrita necessidade de atender as necessidades de sua filha ou de cumprir outras demandas familiares”.
E, ao final solicitou (eDoc.244):

    a) A revogação das medidas cautelares impostas até o julgamento definitivo da causa, sob pena de incorrer-se em abuso de poder;
    b)  O julgamento definitivo da causa, a fim de que a ré possa retomar sua vida e recuperar sua dignidade.
    c)  Sejam acolhidas as justificativas apresentadas, para afastar qualquer penalidade decorrente das falhas de monitoramento, que ocorreram por problemas técnicos no equipamento e não por vontade da Requerente;

 É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de Mato Grosso, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré, por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento. 
Além disso, a defesa informou, ainda,  que a requerente é mãe de uma criança que necessita de cuidados especiais constantes, por isso, eventualmente, descumpre a área de inclusão,  mas sem intenção de violar as medidas impostas (eDoc. 245). 
A respeito do pedido de revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, a pretensão da defesa  é antecipada, em virtude da ausência do julgamento desta Ação Penal, além disso, as medidas cautelares aplicadas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.
Cumpre salientar, ainda, que os autos foram incluídos em pauta, em Sessão Virtual de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo o julgamento sido suspenso após pedido de vista pelo Min. LUIZ FUX (eDoc. 207). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA e ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara 4ª Vara Criminal e de Execuções em Meio Aberto da Comarca de Rondonópolis/MT , com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente